Tribunal: TJDFT
Processo: 0720492-08.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA PACIENTE PARA O CUSTEIO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré (ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A.) contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para declarar a inexistência dos débitos, cobrados em seu desfavor, no importe de R$ 16.105,75; determinar que as requeridas procedam à exclusão do nome do requerente dos órgãos de cadastros de inadimplentes, sob pena de aplicação de multa diária; e condenar as requeridas, solidariamente, a pagarem ao requerente a quantia de R$ 4.000,00, a título de indenização por danos morais, com correção monetária, pelo INPC, a partir da data da sentença e juros de mora de 1,0% ao mês a partir da citação.
2. A recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega que “não teve absolutamente nada a ver com a negativa de internação e da realização da operação pela parte recorrida, sendo certo que se limitou a pedir autorização ao Plano de Saúde por ela contratado”. Defende a legalidade da cobrança do procedimento realizado e não coberto pelo plano de saúde e a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a indenização por danos extrapatrimoniais. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum da indenização.
3. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela ré/recorrente. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora/recorrida na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. Deve a questão ser resolvida sobre a análise do mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Pelas provas coligidas aos autos, verifica-se que a parte autora/recorrida, beneficiária de plano de saúde, foi submetida a procedimento cirúrgico de cateterismo e angioplastia no estabelecimento da recorrente, em 21/10/2019. Contudo, em junho de 2021, o réu/recorrente cobrou do autor/recorrido o pagamento de R$ 16.105,75, referente aos serviços médico-hospitalares prestados durante o período em que esteve no hospital (ID 37606140, ID 37606141 e ID 37606142).
5. Restou incontroversa a existência da relação jurídica entre a paciente e o plano de saúde, relação esta que era de plena ciência e concordância do recorrente. Tais fatos geraram no autor/recorrido a expectativa de ver todos os gastos relativos ao tratamento de saúde custeados pelo plano, de quem deveria o réu/recorrente cobrar os custos da cirurgia.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Demais disso, nos termos do art. 14, §3o, do CDC, o ônus da prova, na hipótese de causa excludente de responsabilidade, é do fornecedor. É dever deste demonstrar a causa excludente de responsabilidade capaz de romper com o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano experimentado pelo consumidor.
8. Nesse contexto, presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e reconhecida a hipossuficiência do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa (Art. 6o, VIII, do CDC). Destarte, é ônus do réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores/recorridos (art. 373, II, do CPC).
9. Na hipótese, verifica-se que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, na medida em que não apresentou qualquer prova de negativa do plano de saúde, tampouco demonstrou que houve a anuência prévia do recorrido em relação à possibilidade de arcar com os custos da cirurgia, em caso de negativa de autorização por parte do plano de saúde, nem qualquer outro elemento de convencimento que permitisse concluir pela inexistência de falha na prestação dos serviços.
10. Consta na contestação que a negativa teria ocorrido em razão da solicitação ter sido feita fora do prazo “por parte do Hospital”. Portanto, ainda que fosse considerada a informação contida no bojo da peça de defesa (ID 37607016, Página 4), percebe-se que a suposta negativa teria decorrido da conduta atribuível ao próprio nosocômio, e não ao paciente, consoante restou destacado na sentença.
11. Embora seja indubitável o direito do réu/recorrente de receber pelo procedimento realizado, a falta de comprovação da negativa de custeio pelo plano de saúde e a ausência de prévio consentimento do paciente ante a possibilidade de arcar pelo pagamento de procedimentos supostamente não autorizados, seguida da cobrança indevida e da inscrição nos cadastros de proteção ao crédito, configura falha na prestação de serviço, razão pela qual, no caso em comento, responde o réu/recorrente, objetivamente, pela reparação dos danos causados ao consumidor (Art., 14, caput, CDC).
12. Revela-se indevida a cobrança perpetrada e a posterior inscrição do nome do autor/recorrido nos cadastros de maus pagadores, o que, por si só, constitui o fato gerador dos danos morais in re ipsa (STJ, AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).
13. Na seara da fixação do valor da indenização devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógica-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir ao réu uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Por outro lado, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa.
14. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
15. Sopesados todos estes elementos, razoável e proporcional o valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 4.000,00, conforme consignado na sentença objurgada.
16. Pelas razões expostas, irretocável a sentença vergastada.
17. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, improvido.
18. Condenada a parte recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.